Tribunal: TJDFT
Processo: 0709479-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709479-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) AGRAVADO: LABCOR LABORATORIOS LTDA D E C I S Ã O Ante o transcurso do prazo para regularização da representação e, considerando que o recurso já foi julgado, proceda-se com trâmite processual e aguarde-se o trânsito em julgado. Cumpra-se. Brasília, DF, 16 de novembro de 2022 18:29:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador